Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS DETERMINADOS EM DECISÃO ANTERIOR. REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.PRECLUSÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIORMENTE INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
1. O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior.
2. No caso dos autos, a decisão ulterior e apontada como agravada simplesmente homologou cálculos partir dos parâmetros que foram fixados em decisão proferida um ano antes, o que implica simples reiteração da decisão anterior irrecorrida.
3. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.
4. Agravo Interno não provido.